Tribunal: CARF
Processo: 16327.720265/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720265/2014-99
ACÓRDÃO
1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO FIBRA SA E

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
IRRF INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE JCP. DATA DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
A leitura conjunta do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 e do caput do artigo 1o
da IN SRF no 41/1998 delineou a seguinte norma sobre o momento da
ocorrência do fato gerador de IRRF quanto ao JCP pago ou creditado: (i) o
momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a data do pagamento
do JCP; ou (ii) o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a
data do registro da despesa na escrituração contábil da pessoa jurídica, em
contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível, representando o
direito de crédito de JCP a cada sócio ou acionista, individualizadamente
considerado.
O auto de infração assumiu que a data de constituição de provisão para o
pagamento de JCP é a data de ocorrência do fato gerador do IRRF e lançou
o tributo sob a acusação de postergação do pagamento, sem comprovar as
hipóteses legais do aspecto temporal analisado.
Possibilidade de constituição de provisão para o pagamento futuro de JCP,
sem efeitos fiscais, porquanto o direito ao crédito de JCP só nasce quando
deliberado pelos órgãos de administração da sociedade, permitindo então
seu registro contábil e seu pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Em relação ao recurso de ofício,
acordam, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do relatório e voto
do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou procedente em parte sua impugnação.
Em face da contribuinte foi lavrado o auto de infração de IRRF (fls. 98 a 105), em
razão de duas infrações constatadas no anos-calendário de 2009 e 2010: recolhimento em atraso
do IRRF incidente sobre o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) e por não recolher
IRRF sobre JCP pago à empresa sediada no exterior.
Segundo informa o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”, fls. 78 a 81 e 82 a 88), as
infrações identificadas foram:
[sobre o IRRF s/ JCP pago a empresa no exterior]
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
3

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
4

[sobre as diferenças no recolhimento de IRRF]

(...)

(...)

(...)

Cientificada a contribuinte, apresentou impugnação (fls. 113 a 132), sustenta:
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
5
(i)
a não ocorrência de recolhimento a menor de IRRF ou em atraso, pois não
houve lançamento em conta de passivo do crédito referente aos JCP a serem
pagos, sendo que a fiscalização considerou como fato gerador do IRRF uma
provisão registrada pela expectativa de desembolso futuro, ao passo que
este ocorrera somente quando efetivamente pago o JCP à beneficiária; e
(ii)
não existir o dever de recolher IRRF sobre JCP pago à International Finance
Corporation (“IFC”), por ser acionista domiciliada no exterior, nos termos do
artigo 690, inciso VII, do RIR/1999, bem como isenção atribuída às agências
especializadas das Nações Unidas.
Após apresentar a Impugnação, apresenta manifestação (fl. 282 a 284) informando
que um prestador de serviços sem poderes pertinentes apresentou requerimento de quitação de
débitos no PRORELIT com indicação deste processo administrativo, o que motivou a impetração de
Mandado de Segurança para devolver o processo para continuidade da discussão administrativa. A
autoridade impetrada aquiesceu com o pleito e foi determinado o normal prosseguimento do
processo administrativo.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 364 a 385), em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP. FATO GERADOR DO IRRF. CRÉDITO
CORRESPONDENTE
A
AQUISIÇÃO
DE
DISPONIBILIDADE
JURÍDICA
DO
RENDIMENTO.
O crédito contábil com característica de provisão efetuado no passivo, sem a
devida individualização dos beneficiários e sem respaldo em instrumento jurídico
societário que tenha deliberado pela destinação e pagamento do JCP, não pode
ser considerado o crédito definido em lei para fins da ocorrência do fato gerador.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP. ISENÇÃO DO IRRF PARA OS VALORES
CREDITADOS A BENEFICIÁRIO RESIDENTE NO EXTERIOR QUE SEJA ENTIDADE DO
BANCO MUNDIAL, CONSIDERADA AGÊNCIA ESPECIALIZADA PERTENCENTE À
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS.
Nos termos do Decreto no 52.288/1963 (Convenção sobre Privilégios e
Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas) e do inciso VII do
artigo 690 do RIR/99, vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores
lançados, não se sujeitam à retenção do IRF as remessas destinadas à Corporação
Financeira
Internacional
(International
Finance
Corporation-IFC)
por
investimentos diretos ou empréstimos em moeda a empresas brasileiras.
Quanto ao mérito das alegações, entendeu o seguinte:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
6
(i)
pela interpretação combinada do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 e do caput
do artigo 1o da IN SRF no 41/1998, que o mero registro contábil de provisão
não corresponde ao fato gerador do IRRF, sobretudo quando efetuado
anteriormente ao instrumento societário que autorizou e legitimou o direito
dos sócios à percepção deste rendimento. Contudo, com relação a uma
competência específica analisada, manteve a exigência, colaciono o trecho
da decisão:
“Definido então que o fato gerador do IRRF relativo ao Darf pago em 14/07/2010,
no valor de R$ 8.220.782,59, ocorreu apenas em 30/06/2010 (data da AGO), resta
apenas confirmar qual o vencimento legal deste tributo. Nos termos da legislação
de regência e de acordo com o Ato Declaratório Executivo CODAC no 44, de
28/06/2010, o vencimento do IRRF referente ao JCP (código 5706) cujo fato
gerador tenha ocorrido entre 21 a 30 de junho/2010 foi o dia 05/07/2010, e não o
dia 14/07/2010 em que foi efetuado o recolhimento, revelando a
intempestividade do pagamento, ficando sujeito aos acréscimos legais pela mora
e legitimando o procedimento fiscal de imputação proporcional de pagamento.”
(ii)
e, a infração do pagamento de IRRF incidente sobre JCP pago à empresa
situada no exterior, exonerou a infração, nos termos do artigo 690, inciso
VII, do RIR/1999 e do ADE CST no 24/1985.
O valor exonerado correspondeu à R$ 5.875.392,92.
Cientificada a contribuinte em 1 de outubro de 2020 apresentou, em 29 de outubro
de 2020, Recurso Voluntário (fls. 400 a 413). Em suas razões, pugna pela reforma do acórdão com
relação à competência de julho de 2010, alegando que houve alteração no critério jurídico do
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
A saber, a exoneração da decisão de piso totalizou R$ 5.875.392,92.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
7
Desse modo, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, da
Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF no 103, destaco que o limite de alçada vigente para
conhecimento do Recurso de Ofício não foi superado, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
A matéria adstrita ao litígio diz respeito à inovação do lançamento pela DRJ, que ao
analisar o lançamento pelo suposto recolhimento em atraso do IRRF incidente sobre o pagamento
de JCP, teria alterado o critério jurídico do lançamento. O cerne da questão, portanto, é verificar
se houve inovação de critério jurídico pela decisão de piso.

MÉRITO
Aspecto temporal do IRRF incidente sobre o pagamento de JCP (momento da ocorrência do fato
gerador do IRRF)
O JCP está previsto no artigo 9o da Lei no 9.249/1995. Para além dos requisitos e
cálculos para o pagamento, o §2o determina a incidência de IRRF sobre os juros pagos ou
creditados ao beneficiário, na data em que ocorra algum desses eventos:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
Em face de imprecisão legislativa quanto ao aspecto temporal da ocorrência da
regra de retenção na fonte do imposto de renda, a IN SRF no 41/1998 delineou a seguinte regra,
no caput do artigo 1o:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
A interpretação conjunta da lei e da instrução normativa apresenta duas regras
quanto ao momento da ocorrência do fato gerador do IRRF:
(i)
o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a data do
pagamento do JCP; ou
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
8
(ii)
o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a data do registro da
despesa na escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a
conta ou subconta de seu passivo exigível, representando o direito de
crédito de JCP a cada sócio ou acionista, individualizadamente
considerado.
Feitas essas considerações, passa-se ao caso concreto.

A inovação do lançamento tributário
O artigo 142 do Código Tributário Nacional estabelece que compete à autoridade
administrativa, no exercício de sua atividade privativa, verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lavrado o auto de infração, no exercício privativo da norma supracitada, não seria
possível alterar justamente o que se considerou como o fato gerador ocorrido, porquanto esse
procedimento representaria inovação ou alteração do critério jurídico adotado e implicaria a
confusão das competências quanto à atividade de fiscalização e a atividade do julgamento
administrativo. Isto é, após concluído o ato administrativo do lançamento de ofício, os
fundamentos que o motivaram devem ser escrutinados sob a ótica de sua adequação e
pertinência ao sistema jurídico-tributário.
Isso decorre da lógica da regra de distribuição do ônus probatório em matéria fiscal,
onde cabe à autoridade fiscalizatória sustentar os fundamentos da infração identificada, ao
julgador administrativo analisá-las, cotejando-as com as alegações do contribuinte, sob pena de
cercear o direito de defesa deste. Não se pode, por exemplo, admitir que o contribuinte, ao ter
lançado contra si um auto de infração cujo fato gerador é identificado pela autoridade fiscal sob
um fundamento, após a instauração do litígio, essa premissa se altere ou inove.
O artigo 146 do Código Tributário Nacional disciplina que o critério jurídico do
lançamento deve se manter inalterado em relação ao mesmo contribuinte, salvo em novo
lançamento relativamente a fatos futuros:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
9
Por óbvio, a lógica do sistema não busca ceifar as possibilidades interpretativas
sobre os fatos jurídicos. Mas a interpretação deve estar dentro da moldura que motivou a
elaboração do ato administrativo do lançamento de ofício.
E o artigo 60 do Decreto-lei no 70.235/1972 abarca as situações de nulidade que são
genéricas:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Passa-se ao caso concreto.
A autoridade fiscal lavrou auto de infração frágil, sem suporte em provas e
documentos que atestem qual foi o efetivo momento em que ocorreu o fato gerador. Basta que se
observe os autos: não há um documento do registro contábil individualizado do JCP em conta ou
subconta de passivo. Simplesmente considerou a autoridade fiscal que na “data contabilização”
ocorrera o fato gerador do IRRF lançado, data esta que correspondia ao provisionamento do
futuro pagamento dos juros. Também não foram analisadas as atas das reuniões dos órgãos
deliberativos, que indicariam quando ocorrera a deliberação pelo pagamento dos JCPs. Em suma,
não houve aprofundamento aos fatos para se lavrar o auto de infração.
A DRJ, nessa linha, afastou a maior parte do lançamento, adequadamente
analisando os fatos jurídicos e subsumindo-os à norma que disciplina o momento da ocorrência do
fato gerador do IRRF. Sob as premissas da decisão, somente o lançamento do IRRF relacionado à
competência de julho de 2010 poderia ser mantido parcialmente.
A contribuinte entendeu que como todos esses fatos não foram analisados no TVF e
teria ocorrido a inovação do lançamento jurídico pela DRJ, pois, em linhas gerais, a decisão
recorrida justificou as razões pelas quais o lançamento seria procedente em parte – razões estas
divergentes das premissas do lançamento.
De fato, o caso concreto caminha na linha tênue da inovação do lançamento
tributário. Não há dúvidas que a decisão de piso foi muito mais técnica, precisa, analítica e
detalhada, se comparada ao TVF.
A premissa do auto de infração expressamente posta no TVF foi a postergação do
pagamento de tributo. Implicitamente, subentende-se, a partir da leitura do procedimento fiscal e
do lançamento de ofício, que a autoridade fiscal concluiu que a contabilização da provisão para o
pagamento de JCP futuro atrai a ocorrência do fato gerador. Esse foi o critério jurídico que
sustentou o lançamento de ofício do IRRF – ou ao menos, é o que se pode concluir após as breves
considerações feitas no TVF.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
10
Como já afirmado, a premissa se mostrou equivocada, mas à contribuinte foi
facultado se defender sobre esse fundamento, ou seja, que a constituição da provisão para
pagamento futuro de JCP configura o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF.
Em momento algum a autoridade fiscal desenvolveu o tema da mesma forma em
que se observa na decisão de piso, cuja interpretação se mostrou fiel à lei e aos atos normativos
da RFB, independentemente do resultado do julgamento.
Para justificar a incorreção do lançamento, foi necessário reinterpretar os fatos
jurídicos em conjunto com as normas a ele aplicáveis e então se chegou ao critério jurídico
segundo o qual o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF é distinto daquele considerado
pela autoridade fiscal. Em outras palavras, foi novamente verificada a ocorrência do fato gerador,
que ocorreu de forma distinta da qual fixada pela autoridade fiscal.
Isso só demonstra o quanto o TVF e o lançamento de ofício são vulneráveis, pois a
autoridade fiscal não se debruçou sobre o tema e assumiu que a contabilização feita pela
contribuinte cumpriria os requisitos legais e ensejaria a aplicação da norma.
Não há como superar o fato de que o critério jurídico do lançamento e o que
norteou a decisão de piso são distintos. O momento da ocorrência do fato gerador em ambas as
situações não convergem. Não se trata de mera adequação matemática do lançamento, pois, a
bem da verdade, a acusação fiscal se aprimorou no julgamento e à contribuinte sequer foi
possibilitado se defender sobre esse tema, até porque ele não era objeto da acusação que levou à
lavratura do auto de infração.
Houve, portanto, erro na eleição do fato gerador por erro na premissa quanto ao
momento de sua ocorrência, matéria que atrai erro na eleição do fato gerador. Não é possível
corrigir o lançamento, em razão da competência privativa de lançamento da autoridade fiscal
(artigo 142 do CTN) e tal equívoco é insanável, por cercear o direito de defesa da contribuinte
(artigo 60 do Decreto-lei no 70.235/1972).
Nesse sentido, o novo critério jurídico se tornou principal e é o único motivo pelo
qual se manteve parcialmente o auto de infração.
Todos os elementos que levaram a decisão recorrida a reapurar corretamente o
direito aplicável ao caso e redefinir o momento da ocorrência do fato gerador estavam à
disposição da autoridade fiscal desde o início do procedimento fiscalizatório; as conclusões da DRJ
foram diametralmente opostas às premissas da fiscalização. Não há caracterização mais cristalina
sobre a inovação do lançamento de ofício.
A inovação, da forma como observada, pragmaticamente indica para o erro do
lançamento de ofício.
Isto posto, tenho convicção suficiente para decidir pela improcedência do auto de
infração, motivo pelo qual dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exação de IRRF
cujo pagamento foi considerado postergado.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.537 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720265/2014-99
11

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento. Quanto ao Recurso de Ofício, não o conheço, por não superar o limite de alçada.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 427
DF CARF MF
Original